Tribunal: CARF
Processo: 11065.900009/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.900009/2009-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.553 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES SINOSERRA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do
crédito tributário arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966 (CTN).
No caso do saldo negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por força
vinculante do Ato Declaratório PFGN N° 6, DE 11/05/2018, o direito de
compensar ou restituir inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do
Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Declarou-se impedido o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Presidiu o
julgamento o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.900009/2009-21
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.553 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.900009/2009-21

Relatório
Trata-se de Recurso Especial por Divergência (efls. 153 a 170), interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9 de junho de 2015. Considerando que o Regimento Interno foi alterado pelas Portarias nos 39,
152 e 169, o recurso será examinado em obediência a esse conjunto normativo. Insurge-se a
Recorrente contra o acórdão no 1002-001.696 (efls. 145 a 151). Transcrevem-se a Ementa e a
parte dispositiva do acórdão recorrido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA.
INÍCIO DO PRAZO. ENTREGA DA DIPJ
O marco inicial de contagem do prazo decadencial para a restituição ou
compensação de saldo negativo de IRPJ (lucro real anual), inicia-se após findo
o prazo para entrega da declaração de rendimentos - DIPJ pelo contribuinte
COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
INFORMADO EM PER/DCOMP ORIGINAL TRANSMITIDA DENTRO DO PRAZO DE
CINCO ANOS PARA APRESENTAÇÃO
Não há que se falar em decadência do direito ao indébito caso a PER/DCOMP
original, cujo direito creditório já fora informado, tenha sido apresentada
dentro do prazo de cinco anos estipulado pela legislação. A declaração
retificadora visa tão somente a correção de inexatidões materiais e não tem o
condão de alterar a natureza do direito creditório.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Rafael Zedral, que lhe negou
provimento.
No recurso especial, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto ao termo
inicial do prazo de que dispõe o contribuinte para pleitear restituição/compensação de valores
pagos indevidamente ou a maior. Indicados como paradigmas os acórdãos no 1401-003.364
(processo no 13052.000120/2007-28 – sessão de 17/04/2019) e no 9101-003.988 (processo no
11610.004683/2007-97 – sessão de 18/01/2019).
O Recurso foi admitido pela Presidência.
No mérito alega que o Código Tributário Nacional prevê direito subjetivo do
contribuinte de repetir o indébito tributário quando houver pagamento a maior. No entanto, o
exercício desse direito potestativo está subordinado a um lapso temporal, previsto no art. 168 do
mesmo diploma legal.
A lei é clara, e à câmara ou turma do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não é dado afastar a aplicação da lei, o que somente poderia se dar pela sua declaração de
inconstitucionalidade, mister que lhe é expressamente vedado pelo art. 49 do RICC.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.553 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.900009/2009-21

Intimada a Interessada apresenta contrarrazões em que alega que o termo inicial
do prazo decadencial somente após a entrega da declaração, momento no qual exsurge o direito à
restituição do valor pago a maior, não há que se falar na decadência do crédito postulado no
processo administrativo de origem, nos termos dos artigos 2o e 6o da Lei n. 9.430/1996.
Acresce que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já dispensou a
apresentação de contestação e recursos, inclusive orientando a desistência dos recursos já
interpostos, em relação ao debate sobre o termo inicial da decadência para a restituição ou
compensação de indébito tributário, a teor do Ato Declaratório PGFN n. 06/2018.
É em síntese o relatório.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso Especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial de
divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara,
turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela
Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas
e Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que,
na apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de
1a (primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.553 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.900009/2009-21

§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento
quanto
à
matéria
prequestionada,
cabendo
sua
demonstração, com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas
colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação
dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data
da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação
dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos
arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041
da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada
pela Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.553 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.900009/2009-21

§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado
no caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da
interposição do recurso, tenha sido reformado na matéria que
aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No caso, verifica-se que os requisitos de admissibilidade foram preenchidos,
conforme demonstra o despacho de admissibilidade:
Confrontado o acórdão recorrido com os paradigmas, confirma-se a
divergência descrita no texto recursal.
Observa-se clara similitude entre as situações fático-jurídicas julgadas
pelas três decisões cotejadas – nos três casos discutia-se o termo inicial do
prazo para o contribuinte pleitear restituição/compensação de saldo
negativo do ano-base 2001 (com apuração pelo regime anual).
O acórdão recorrido baseou-se na interpretação do art. 168 do CTN e arts.
2o e 6o da Lei no 9.430/1996. Os paradigmas também invocaram o art.
168 do CTN (o de no 1401- 003.364 ainda cita o art. 165 do CTN e
Instruções Normativas SRF n° 210/2002 e n° 900/2008; o de no 9101-
003.988 alude ao art. 3° da LC n°118/05).

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.553 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.900009/2009-21

De fato, enquanto o acórdão recorrido manifesta-se no sentido de que o
prazo tem início somente no dia seguinte à data de entrega da Declaração
de IRPJ, os paradigmas fixam o termo inicial no dia seguinte ao do
encerramento do exercício.
Caracterizada a divergência, cabe o reexame da matéria pela via especial.
A meu ver, demonstrada a divergência necessária para o manejo do especial,
razão pela qual o admito.

Recurso Especial da Fazenda Nacional - Mérito

Entendo assistir razão à Recorrente.
Cumpre salientar que esta Turma recentemente analisou a questão ao votar o
acórdão 9101-006.024, de 10 de março de 20223, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou compensação de
tributo ou contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da
extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da Lei 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro real
anual), o direito de compensar ou restituir inicia-se após a entrega da
declaração de rendimentos (Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 art. 858 § 1° inciso
II).
Referida decisão foi acompanhada de declaração de voto da Conselheira Edeli
Pereira Bessa, em que esta esclarece que acompanhou o I. Relator especificamente porque o caso
ali tratava do ano-calendário 1999. Diante do que dispunha a Lei 9.430/1996, em seu art. 6o, II
(possibilidade de requerer a restituição do saldo negativo após a entrega da declaração de
rendimentos), e considerando que o Ato Declaratório SRF 3/200 (que estabelecia a possibilidade
de restituição ou compensação a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
encerramento do período de apuração) foi publicado apenas em 11/01/2000, a Conselheira
afirmou que, naquele caso, “é razoável a dúvida manifestada pela Contribuinte no sentido de
que sua aplicação se referiria aos saldos negativos a partir dali apurados, ou seja, a partir do

3 Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em
dar-lhe provimento parcial para afastar o óbice da prescrição, devendo os autos retornar à DRF de origem para
análise da existência e disponibilidade do direito creditório postulado e emissão de despacho decisório
complementar, reiniciando-se o rito processual. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa, que
manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto.
Participaram do julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Andréa Duek Simantob.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.553 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.900009/2009-21

ano-calendário 2000, e não em relação ao ano-calendário 1999, vez que o ato estaria
estipulando como termo inicial do prazo prescricional a data de 01/01/2000, anterior à sua
publicação em 11/01/2000”.
A maioria da Turma, por outro lado, acompanhou o I Relator Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, que observou:
Entendo que assiste razão à Recorrente, e adoto as razões de
decidir do Acórdão no 1301-003.746 (paradigma colacionado), às quais
acompanhei na respectiva sessão de julgamento, expressas no voto do Ilustre
Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, reproduzidas a seguir (grifos e
destaques do voto transcrito):
“O cerne da questão diz respeito à aplicação do art. 168 do
CTN, para fins de contagem do prazo decadencial do
contribuinte para pleitear administrativamente a restituição de
tributos indevidamente pagos. Dispõe o referido artigo:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se
com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data
da extinção do crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em
que se tornar definitiva a decisão administrativa ou
passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão
condenatória.
Nestes termos, a interessada dispõe de 5 (cinco) anos para
pleitear restituição de eventual crédito e esse prazo é contado
da data da extinção do crédito tributário, representada, no caso
de indébito correspondente a saldo negativo de IRPJ, na
medida em que não se trata de mero pagamento indevido ou a
maior de tributo antes apurado, mas sim de recolhimentos,
compensações ou retenções antecipados durante o pedido de
apuração, que ao final deste são confrontados com o tributo
incidente com o lucro e se mostram superiores ao débito
apurado.
No regime anual de apuração, este encontro de contas se dá no
último dia do ano-calendário, consoante dispõe a Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no
lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto, em
cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art.
15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a
receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida
mensalmente,
deduzida
das
devoluções,
vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts.
30, 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.553 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.900009/2009-21

§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste
artigo será determinado mediante a aplicação, sobre a
base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente,
que exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ficará
sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à
alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do
imposto na forma deste artigo deverá apurar o lucro
real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a
pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto,
observados os limites e prazos fixados na legislação
vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do
imposto, calculados com base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte,
incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o,
deverá ser pago até o último dia útil do mês subseqüente
àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro
será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de
março do ano subseqüente, se positivo, observado o
disposto no §2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do
mês de abril do ano subseqüente, se negativo,
assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante
pago a maior.
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do
parágrafo anterior será acrescido de juros calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o de
fevereiro até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se
aplica ao imposto relativo ao mês de dezembro, que
deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro
do ano subseqüente.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.553 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.900009/2009-21

Como se verifica, a ocorrência do fato gerador se dá no dia 31
de Dezembro do ano-calendário, momento em que será
apurado o imposto devido, na forma estipulada no art. 2o da
Lei no 9.430/96. Nesse momento, o contribuinte terá
efetivamente o nascimento da obrigação tributária, e poderá
apurar o crédito devido, momento em que será confrontado
com os recolhimentos realizados previamente, para a
verificação se, ao final, restará saldo positivo (a ser pago) ou
negativo (que poderá ser objeto de compensação ou
restituição).
Da redação do art. 6o, §1o, II, resta absolutamente literal a
conclusão de que o pedido de restituição somente poderá ser
efetuado após a entrega da declaração de rendimentos da
pessoa jurídica, gerada através do programa DIPJ que para o
ano de 2009, poderia ser entregue até o dia 30/07/2010,
conforme art. 1o da IN SRF no 1051/2010, verbis:
Art. 1o O art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1.028,
de 30 de abril de 2010, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 5o As declarações geradas pelo programa DIPJ
2010 devem ser apresentadas até as 23h59min59s (vinte
e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove
segundos), horário de Brasília, do dia 30 de julho de
2010.
......................................................................................"
(NR)
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data
de sua publicação
Tal conclusão nos parece bastante óbvia, visto que a DIPJ
transmitida pelo contribuinte será utilizada pela fiscalização
para verificar exatamente a composição do saldo negativo
objeto do pedido de compensação. É dizer, RFB não pode
decidir a restituição ou compensação sem efetuar um confronto
entre o valor do imposto retido informado na DIPJ do
contribuinte, com o valor do IR/Fonte informado na DIRF
emitidas pelas fontes pagadoras.
Com isso, em qualquer regime de tributação, inclusive no lucro
presumido ou lucro trimestral, o início do prazo para
restituição fica atrelado à data da entrega da DIPJ.
Menciono, nesse sentido:
Acórdão n° 01-06.047, de 10/11/2009:
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO
PRAZO DE DECADÊNCIA - O prazo para que o
contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que
o devido; extingue-se após o transcurso do prazo de
cinco anos, contado da data da extinção do crédito
tributário arts. 165 I e 168 I da Lei 5172 de 25 de
outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.553 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.900009/2009-21

IRPJ/CSLL (real anual), o direito de compensar ou
restituir inicia-se em abril de cada ano (Lei 9.430/96
art. 6° / R1R199 ART. 858 § 1° INCISO II).
“[...] Especificamente quanto ao saldo negativo de
recolhimentos de IRPJ e CSLL esta turma da CSRF vem
decidindo que o início da contagem do prazo desloca-se
para a data da entrega da declaração”. (CSRF – AC.
910100.411– 1a Turma –03/11/2009, g. n.)
“COMPENSAÇÃO
–
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA – O direito de
pleitear restituição ou de compensação de tributo (CTN,
art. 168, inc. I) extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contado da extinção do crédito tributário,
que nos casos de tributo considerado como antecipação
do devido na declaração de ajustes, ocorre a partir da
data da respectiva entrega da declaração do ano-
base.”(Extinto 1o Conselho de Contribuintes – 2a Câmara
– Ac. 10247.199– 24/01/2006, g. n.)
[...]”
Ademais, acrescento que a tese recursal é reforçada pelo Parecer
SEI no 24/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo Ato Declaratório
PGFN no 006, de 09 de maio de 2018. Embora tal ato diga respeito à restituição
de Imposto de Renda Retido na Fonte, é possível extrair, desse entendimento,
argumentos que corroboram a tese veiculada pela Recorrente. O citado Parecer
dispensa a Procuradoria da Fazenda Nacional de contestar, recorrer ou desistir
dos recursos já interpostos “nas ações judiciais que fixam o entendimento de que,
ressalvados os casos de IR incidente sobre rendimentos tributados exclusivamente
na fonte e de IR incidente sobre os rendimentos sujeitos a tributação definitiva, a
prescrição da repetição do indébito tributário flui a partir da entrega da declaração
de ajuste anual do IR ou do pagamento posterior decorrente do ajuste, ou, ainda,
quando entregue a declaração de forma extemporânea, do último dia para entrega
tempestiva".
Transcreve-se excerto pertinente do citado Parecer:
“[...]
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
prescrição da repetição do indébito tributário flui a partir da
entrega da declaração de ajuste anual do IRRF ou do
pagamento posterior decorrente do ajuste e não da retenção na
fonte. Entende o Colendo Superior Tribunal que, como a
legislação tributária ainda faculta ao contribuinte a entrega da
declaração de ajuste, somente nesse momento é que se calcula
o tributo devido, desconta-se o que foi retido e apura-se o
saldo, a pagar ou a restituir. Desse modo, antes da declaração
de ajuste, o contribuinte não tem ação para pedir a repetição,
pois não se sabe se há ou não indébito e, consequentemente, a
prescrição só pode iniciar-se nesse momento, o da declaração,
e não quando da retenção, pois ação e prescrição nascem de
forma concomitante.”
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.553 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.900009/2009-21

Pois bem, no caso concreto, a data limite para apresentação a
DIPJ relativa ao ano-calendário 1999 foi o último dia útil do mês de Junho/2000,
nos termos da IN SRF no 79, de 01/08/20004. Assim sendo, o prazo para pleitear a
restituição do saldo negativo nela apurado teve início em 1o de Julho de 2000,
esgotando-se em 30/06/2005. No caso em apreço o pedido de restituição foi
protocolado em 09/06/2005 (fl. 41), portanto antes do decurso do prazo
“prescricional”.
Esclarece-se, que o raciocínio aqui desenvolvido, no âmbito do
IRPJ/CSLL, refere-se à contagem do prazo para requerer-se o saldo negativo
apurado no respectivo período de apuração, não se aplicando para eventuais
recolhimentos isolados indevidos de IRPJ ou de CSLL, cuja prazo inicial para
contagem do prazo é a data do respectivo recolhimento.
Por fim, em relação ao argumento da PGFN de que o “artigo 6o,
§1o, II da Lei no 9.430/96 menciona ‘declaração de rendimentos’. A DIPJ
consubstancia-se em simples prestação de informações ao Fisco, não podendo ser
considerada uma declaração de rendimentos em sentido estrito”, embora muito
consistente, pois, em tese, poder-se-ia ao menos impor como dies a quo a data de
entrega da DCTF (ou a data limite para sua entrega tempestiva). Contudo, como
bem ressalvado no precedente que embasa o presente voto, tratando-se de saldo
negativo de IRPJ, a informação quanto à sua composição, e que permite o exame
por parte do Fisco, somente se perfectibiliza com a entrega da DIPJ ou na data
limite para sua transmissão, razão pela qual se justifica que o início da contagem
do prazo para requerer esse indébito inicia-se nesses mesmos marcos temporais.
De fato, apenas em julho de 2013, com a publicação da Lei 12.844/2013, é que a
Lei 9.430/1996 passou a prever a possibilidade de restituição ou compensação a partir da
apuração do saldo negativo em 31 de dezembro do ano-calendário5:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago
até o último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a
entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a
maior.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o
seguinte tratamento: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de
março do ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)

4 No caso, o contribuinte apresentou a DIPJ em 30/06/2000 (fl. 231)
5 o dispositivo é aplicável à CSLL por força do artigo 28 da mesma lei.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.553 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.900009/2009-21

II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos
termos do art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo
anterior será acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do
art. 5o, a partir de 1o de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
§ 3o O prazo a que se refere o inciso I do § 1o não se aplica ao imposto
relativo ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do
mês de janeiro do ano subseqüente.
Não obstante, a redação anterior do artigo 6o, §1o, II, da Lei 9.430/1996, vigente à
época dos fatos em discussão, era literal ao dispor que a restituição apenas poderia ser requerida
“após a entrega da declaração de rendimentos”.
Nessa linha, esta Turma também decidiu, em 2 de setembro de 2022, o acórdão
9101-006.277, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
(...)
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO
PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO.
O direito de pleitear restituição especificamente de Saldo Negativo de IRPJ só
pode ser exercido - por força do texto original do §1o, II, segunda parte, do art.
6o da Lei 9.430/96 - a partir da entrega da DIPJ. Em razão disto, a pretensão do
contribuinte em obter tal tipo de restituição, na vigência daquele dispositivo, só
nasce a partir do marco legal em questão, devendo este também ser tomado
como termo de início da contagem do prazo para exercício deste direito.
Vale ressaltar que este acórdão também é acompanhado de declaração de voto da
Conselheira Edeli Pereira Bessa, em que esta esclarece acompanhar as conclusões do Relator,
não obstante o caso , ali, tenha tratado de pedido de restituição formulado vários anos depois da
edição do Ato Declaratório SRF no 3/2000, e que não se beneficiaria da mesma dúvida apontada
em sua declaração de voto anexa ao acórdão 9101-006.024, de 10 de março de 2022, acima
comentado. Nas suas palavras:
O presente caso refere pedido de restituição formulado vários anos depois da edição do
Ato Declaratório SRF no 3/2000, e não se beneficiaria da mesma dúvida acima referida.
O pedido de restituição, inclusive, foi formulado quando a Instrução Normativa SRF no
900/2008, disciplinando o disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada a
partir da Medida Provisória no 66/2002, reafirmava os termos do referido Ato
Declaratório:
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do
trimestre de apuração; e
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.553 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.900009/2009-21

III - na hipótese de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação ou
encerramento de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia útil subseqüente ao do
encerramento do período de apuração.
A Lei no 9.430/96, porém, manteve a redação original até ser alterada pela Lei no
12.844/2013, suprimindo a condicionante à entrega da declaração de rendimentos e
remetendo ao art. 74 da Lei no 9.430/96 a disciplina na hipótese de apuração de saldo
negativo:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março
do ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos
do art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Contudo, cabe observar que a normatização dos procedimentos de restituição e
compensação foram atualizados a partir da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017,
para passar a assim dispor:
Art. 14. Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição, nas seguintes hipóteses:
I - de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente
ao do encerramento do período de apuração;
II - de apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de
apuração; e
III - de apuração especial decorrente de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão
ou incorporação, a partir do 1o (primeiro) dia útil subsequente ao do
encerramento do período de apuração.
[...]
Art. 161-A. No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, o pedido de
restituição e a declaração de compensação serão recepcionados pela RFB
somente depois da confirmação da transmissão da ECF, na qual se encontre
demonstrado o direito creditório, de acordo com o período de apuração.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1765, de 30 de novembro de
2017)
O que se infere desta evolução normativa é a concepção de que a possibilidade de ser
objeto de restituição afirmada a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração não significa, necessariamente,
possibilidade de pleitear a restituição. Sob esta ótica, seria possível interpretar que o
Ato Declaratório SRF no 3/2000 apenas autorizou o acréscimo de juros desde janeiro do
ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração, aos saldos
negativos que poderão ser restituídos em momento futuro, e não necessariamente objeto
de pedido de restituição.
Note-se que para a apuração trimestral a mesma fórmula foi adotada na edição do Ato
Declaratório Normativo SRF no 31/99:
Dispõe sobre a restituição e compensação do saldo negativo do Imposto sobre a
Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de pessoa jurídica sujeita
a tributação com base no lucro real apurado trimestralmente.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 199, inciso IV, do Regimento Interno aprovado
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.553 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.900009/2009-21

pela Portaria n° 227, de 3 de setembro de 1998; e tendo em vista o disposto no §
4° do art. 39 da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, no art. 1° da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 73 da Lei n° 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, declara, em caráter normativo, às Superintendências
Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e
aos demais interessados que:
Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurados trimestralmente, poderão
ser restituídos ou compensados a partir do encerramento do trimestre,
acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração até o mês anterior ao da restituição ou compensação e de um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (negrejou-se)
Como esta interpretação também pode ser cogitada por quem confronta os termos dos
atos normativos com a Lei, exsurge a dúvida que impõe reconhecer à Contribuinte a
validade de sua interpretação no sentido de o prazo prescricional para restituição do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 ter início após a entrega da declaração
de rendimentos, momento no qual a lei lhe assegurava a alternativa de requerer a
restituição do montante pago a maior, ainda que o saldo negativo pudesse ser objeto de
restituição com acréscimo de juros desde o mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração.
Por todo o exposto, alcança-se a mesma conclusão do I. Relator, no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Nesse sentido, o acórdão n. 9303-011.417, de relatoria da Conselheira Vanessa
Marini Cecconello, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da
extinção do crédito tributário arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966
(CTN).
No caso do saldo negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por força
vinculante do Ato Declaratório PFGN N° 6, DE 11/05/2018, o direito de
compensar ou restituir inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual
do Imposto de Renda.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Vanessa Marini Cecconello
(relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que
não conheceram do recurso. No mérito, por unanimidade de votos,
acordam em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.553 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.900009/2009-21

conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes,
Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas. Designado para
redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento, o conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos.
Diante do exposto, a conclusão é de que o pedido de restituição objeto dos
presentes autos somente poderia ser efetuado após transcorrido o prazo para a entrega da
declaração de rendimentos da pessoa jurídica.
Ante todo o exposto, CONHEÇO do Recurso especial para, no mérito, negar-lhe
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Fl. 225
DF CARF MF
Original